Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725844-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA SILVA DE CASTRO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília SA e CARTÃO BRB S/A , processo no 0718923-58.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela antecipada apenas em parte, o que o fez nos seguintes termos (ID 160760456 dos autos de origem): “μVistos, etc. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALEXANDRA SILVA DE CASTRO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA e CARTÃO BRB S/A. Narra a Autora, em síntese, que é servidora pública aposentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e, atualmente, presta serviços para o mesmo órgão mediante contrato temporário. Registra que vem recebendo descontos em seu contracheque que perfazem o valor total de R$ 2.445,63, bem como descontos em sua conta corrente mês a mês. Afirma que os descontos compulsórios alcançam a monta de 111,74% da totalidade do salário líquido da Autora. Entende que o mínimo existencial estará assegurado com a readequação das parcelas, de forma a não comprometer mais do que 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado aos Réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, até o limite de 30% para desconto de todo e qualquer tipo de empréstimo. Demais disso, nos moldes da Lei Distrital no 7.239 de 19 de abril de 2023, artigo 2o, a suspensão deve abarcar produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A do CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B do CDC). Eis o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. I. Para os servidores públicos do Distrito Federal - caso da autora, servidora aposentada - o limite de descontos de mútuos consignados é de 30% "da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias" (LC 840/11, art. 116 c/c DECRETO No 28.195, DE 16 DE AGOSTO DE 2007, art. 10), sendo que são "consignações compulsórias" as contribuições para seguridade social e o IRPF (art. 3. do mencionado decreto). Considerando o total dos descontos compulsórios (SEGURIDADE SOCIAL R$1.112,66, IMPOSTO DE RENDA R$1.733,99 e IMPOSTO DE RENDA UNIFICADO R$350,66) e a renda bruta da Autora R$ 10.579,40, verifica-se que os descontos (R$2.195,93 + R$249,70 = R$2445,63) excedem a diferença de 30% entre sua remuneração e as consignações compulsórias em 231,01 (= R$2445,63 - R$2.214,62). É provável, portanto, o direito da autora de que os descontos desse excesso cessem. O risco de dano também está presente, pois observa-se que a renda da autora está realmente comprometidas com outras obrigações, sendo que qualquer desconto indevido, por menor que o seja, lhe causa risco à subsistência. II. Noutro norte, quanto aos descontos realizados na conta corrente da autora (ID'S 157610415, 157610416 e 157610417), oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente a parte requerente, não há como limitar os descontos a 30% de seus rendimentos por ausência de previsão legal. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: (...) 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4 ? Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339712, 07031850420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É este, ainda, o entendimento do STJ: (...) 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). III. Assim, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Réus a suspensão dos descontos consignados em folha da Autora que ultrapassem 30% do limite permitido no DECRETO No 28.195, DE 16 DE AGOSTO DE 2007 (item I supra), enquanto pendente o julgamento definitivo da presente demanda, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento. IV. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 104-A do CDC que "a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas". À Secretaria: designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Após, intime-se as partes, na pessoa de seus advogados, a comparecer à audiência designada (art. 334, § 3o do CPC). A ausência injustificada de qualquer das partes à audiência implicará em pena de multa de 2% do valor da causa ou proveito econômico pretendido e é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 334, § 8o do CPC). As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus respectivos advogados (art. 334, § 9o do CPC). Ficam as partes advertidas de que poderá haver mais de uma sessão de conciliação, desde que necessário (art. 334, § 2o do CPC). As partes poderão ser representadas na audiência por procuradores com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10 do CPC). Nos termos do art. 104-B do CDC "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado". Cite-se e intime-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 163371230 – da origem). Inconformada, a autora recorre. Em apertada síntese alega estar em situação de superendividamento, essa a razão porque ajuizou ação em desfavor dos agravados, na qual busca a repactuação das dívidas. Pondera que, mesmo com o parcial deferimento da liminar na origem, isso não modificou o quadro de endividamento. Destaca que “...os descontos mais vultuosos são os descontos efetuados diretamente na conta corrente da parte autora, devendo a decisão deferida ser reformada para abarcar todos os descontos efetuados pelos agravados até deslinde da situação.” Aduz que os descontos realizados pelos réus alcançam 100% de seus rendimentos. Defende que estaria comprometido o mínimo existencial, o que autoriza a suspensão dos pagamentos até o deslinde da causa. Ao final requer liminarmente que se “suspendam imediatamente todos os descontos na Conta Corrente e da folha de pagamentos da Autora; além, pedido liminar para que os Réus ESTORNE todos os valores retidos e bloqueados compreendidos pelo pagamento da integralidade do salário da Autora, a contar do mês de junho de 2023, para garantir o mínimo existencial e tirá-la da condição de necessidade financeira e risco alimentar da família em que o réu a pôs, concernentes a integralidade de seu salário líquido que fora totalmente retido e bloqueado pelos réus, até o deslinde da presente Ação ou Acordo judicial.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência para limitação dos descontos na conta corrente da agravante e decorrente de cartão de crédito. Desde logo, observo a recorrente que a total suspensão dos descontos, como pleiteia, não encontra amparo legal ou mesmo no arcabouço jurisprudencial. Cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Sobre o tema assim recentemente decidiu a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. 1. A autora é servidora pública do Distrito Federal, sendo que seu regime jurídico é disciplinado pela Lei Complementar no 840/2011. O art. 116, §§ 1o e 2o da referida Lei, dispõe que sobre a remuneração do servidor pode haver desconto por consignação em folha de pagamento, limitado ao teto de 30% da remuneração ou subsídio. No caso concreto, não se verifica ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. In casu, para que seja assegurada à autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento). 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1695987, 07081771120228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) (grifou-se) Portanto, como se deflui, a jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, isso não afasta a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística, o que passo a fazê-lo. Vejamos o caso concreto. De logo, em relação ao cartão de crédito, ressalto que apesar de compor o acervo da dívida total, não há que se falar em impor limitação de descontos, uma vez que a cobrança decorre do quanto é consumido pela agravante ao longo do mês. Logo, com a devida vênia, se não for utilizado, nada será cobrado, ao passo que, o limite utilizado impõe a respectiva cobrança. Com relação aos descontos em conta corrente, vejamos. Analisando o extrato bancário de ID 157610404 da origem – mês de abril/2023, observa-se que a recorrente possui duas fontes de renda, cujo crédito de salário total no mês de referência foi de R$ 8.453,80. No mesmo dia do crédito (05/04) sofreu descontos pelo BRB, de R$7.7081, no dia seguinte, mais 449,25, e no dia 10/04/2023, mais 316,71 de encargos de crédito rotativo. Ou seja, não está lhe sobrando nada. Como se vê, o caso em tela possui peculiar situação de completo endividamento, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que precisa ser contornado, inclusive, por atuação do Poder Judiciário, claro, na medida do possível. Em sem tratando de empréstimo para desconto em conta corrente/salário não descarto a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento), prevalece neste caso a liberdade de contratação, cuidando-se apenas para evitar o completo endividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor. No caso concreto, considerando a particularidade do quanto a agravada recebe mensalmente líquido em conta corrente (R$ 8.453,80), defere-se parcialmente a liminar, para limitar os descontos em conta corrente ao patamar de 45% (quarenta e cinco por cento), pois, neste caso, restará, a agravada, em torno de três salários mínimos. Tenta-se, assim, preservar o seu mínimo existencial da devedora, sem comprometimento total e exorbitante do crédito do Banco agravante. In casu, o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). DO DEVER DE ACONSELHAMENTO E A CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar, contudo, atualmente, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". Sobre o tema, é pertinente o registro das adequadas ponderações da eminente Magistrada dessa Corte, Dra Marília de Ávila e Silva Sampaio, que, ao tratar do dever de aconselhamento na concessão do crédito responsável, afirmou ser fundamental no processo de concessão do crédito que o fornecedor avalie a capacidade de reembolso do consumidor (SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Ebook. Brasília: TJDFT, 2018, p. 55). Ao Superendividamento e consumo responsável de crédito tratar do dever de aconselhamento, a r. Juíza menciona ser "fundamental, no processo de concessão do crédito responsável, que o fornecedor avalie a capacidade de reembolso do consumidor" (op. cit., p. 55) sendo que essa avaliação "deve ser feita de maneira casuística, tendo o profissional de realizar uma análise da situação financeira do consumidor que requer o crédito, pautada pela razoabilidade" (op. cit., pp. 72-73). Nessa perspectiva, pode-se assinalar que a concessão de crédito consiste em atividade de risco e o ônus de verificar a capacidade de arcar com a dívida antes de contraí-la deve ser dividido com o consumidor. Assentado em tais premissas, tenho que, neste juízo incipiente e cognição sumária, é possível limitar os descontos das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, para assegurar o mínimo necessário à sobrevivência do recorrente e de sua família. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, os limite a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário depositado, sem prejuízo da reanálise do percentual ora estabelecido pelo eg. Colegiado, ou por Sua Excelência a quo, à vista de novos elementos probatórios. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator